Tribunal: TJDFT
Processo: 0738987-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. PROVA INSUFICIENTE DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). A condenação fundamentou-se na apreensão de 24,31g de haxixe em posse do apelante, durante abordagem policial a um veículo onde se encontrava com outros dois indivíduos, um dos quais era o alvo principal de investigação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária, a destinação mercantil da substância entorpecente apreendida em poder do apelante, de modo a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige um acervo probatório robusto e inequívoco, não podendo se basear em meros indícios ou elementos informativos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sob pena de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. O depoimento de uma testemunha, que supostamente negociara a compra de drogas com o réu, não foi confirmado em juízo, e a testemunha presencial dos fatos retratou-se judicialmente, alegando coação na delegacia.
4. A quantidade de droga apreendida (24,31g de haxixe), por si só, não é elemento suficiente para caracterizar o tráfico, mostrando-se compatível com o porte para consumo pessoal, especialmente quando ausentes outros elementos indicativos da mercancia, como balança de precisão, anotações, expressiva quantia em dinheiro ou filmagens de atos de venda.
5. Os depoimentos dos agentes policiais, embora relevantes, apresentaram inconsistências e não foram corroborados por outras provas judiciais. Os próprios agentes confirmaram não ter presenciado qualquer ato de mercancia, descrevendo um cenário que se amolda com maior verossimilhança a uma reunião de amigos para uso compartilhado de entorpecentes do que a uma transação comercial.
6. Diante da fragilidade e da insuficiência das provas para demonstrar de forma cabal a finalidade de difusão ilícita da droga, a dúvida razoável milita em favor do réu. Impõe-se, assim, a aplicação do princípio in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência, para reformar a sentença e absolver o apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e judicializada da destinação mercantil do entorpecente, não bastando a apreensão de quantidade compatível com o uso próprio, desacompanhada de outros elementos probatórios robustos que demonstrem, para além de dúvida razoável, a finalidade de difusão ilícita."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, III; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, II, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2036132, 0711060-17.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025; Acórdão 2036061, 0702036-67.2021.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025; Acórdão 2034501, 0002847-39.2019.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.